Tribunal: TJDFT
Processo: 0753657-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753657-04.2024.8.07.0000 RECORRENTES: HELIO PEREIRA DE LACERDA E ADRIANA MEDEIROS DE LACERDA RECORRIDO: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado pelos agravantes. O mandado de segurança foi ajuizado para impugnar provimento judicial que determinou a complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão judicial impugnada tem caráter decisório apto a violar direito líquido e certo; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para contestar decisão referente à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O provimento judicial impugnado não tem caráter decisório, configurando-se apenas como um alerta à parte para que complemente a documentação necessária à análise do pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, não há violação a direito líquido e certo. 4. Ademais, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. A decisão impugnada não se enquadra nas exceções reconhecidas pela jurisprudência. 5. O meio adequado para impugnar eventual indeferimento da gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado nos tribunais. 6. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do desprovimento unânime do agravo interno, aplica-se ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 99, § 3o, e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, 1o da Lei 1.060/50, 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Sustentam que houve desconsideração da presunção relativa da declaração de pobreza, indevida exigência de documentos sem prova prévia da capacidade econômica dos recorrentes e ofensa ao princípio de facilitação do acesso à justiça. Defendem, ainda, a contrariedade ao princípio da fungibilidade recursal, ante a dúvida razoável sobre o cabimento do mandado de segurança. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Apontam a aplicação indevida da multa recursal prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, ao argumento de que há exigência de comprovação de caráter manifestamente protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 99, § 3o, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e 1o da Lei 1.060/50, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de processos implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, o recurso não merece trânsito no tocante ao argumento de indevida aplicação da multa recursal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID 71852848, porquanto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, não cabe complementação de recurso já interposto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015